Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0704772-95.2020.8.07.0000 Agravante(s) MÁRIO SÉRGIO CAMPOS Agravado(s) SÔNIA MARIA FREITAS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mário Sérgio Campos, contra a decisão (ID origem 51869316) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0072709-49.2009.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados de sua conta-poupança. Em suas razões recursais (ID 14631929), o agravante relata que o processo de origem versa sobre cobrança de aluguéis em fase de cumprimento de sentença. Afirma que, após o óbito do autor, os patronos dele continuaram protocolando petições e requerimentos em nome no falecido. Impugna todos os atos processuais praticados desde a data do óbito de Francisco José da Gama, em 30/12/2013, “pois foram desenvolvidos às margens do ordenamento jurídico pátrio e, assim, postula pelo reconhecimento da nulidade absoluta dos atos praticados sem procuração, sem o devido recolhimento de custas pelo espólio e/ou herdeiros, sem a devida adequação do polo ativo”. Assinala que, “somente no dia 21/11/2019, teria ocorrido a regularização processual com a juntada da procuração Id 50474093 e da procuração Id 50474112”. Assevera que o bloqueio de valores em sua conta bancária é nulo, pois a planilha (ID origem 39565089) que lastreou a constrição não trata exclusivamente de verba honorária, abrangendo o débito principal, “portanto, calculada de forma equivocada, uma vez que os agravados não detinham poderes para promover a constrição de valores em favor de alguém que já era morto e, do mesmo modo, não detinham poderes para falar em nome de herdeiros que se quer eram habilitados nos autos. Isso implica dizer que estamos diante de uma questão de ordem pública, pois, o cálculo não foi realizado quando o exequente era vivo, na verdade, o cálculo foi realizado no dia 25/07/2019”. Diante de tal cenário, argumenta que a própria decisão agravada apresenta “a informação de que o exequente Francisco José da Gama morreu em 30/12/2013, e que a regularização processual por meio de herdeiros só aconteceu no dia 21/11/2019, mas que, no intervalo compreendido entre o óbito do exequente e a habilitação de seus herdeiros, veio aos autos a planilha ID 39565089 em 8/7/2019, bem como a penhora”, atos que defende serem nulos. Tece arrazoado sobre a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta-poupança, destacando que o referido valor decorre de venda de seu imóvel, utilizado como moradia, para compra de outro com a mesma finalidade, de modo que “se o único bem imóvel residencial do agravante é impenhorável, o produto de sua venda também é”. Alega a ocorrência de prescrição da pretensão executiva. Requer, ao final, o seguinte: a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com seu duplo efeito, suspendendo, portanto, os efeitos das r. decisões Id 51060497, a Id 51869316 e a Id 54920101; b) A concessão de ordem LIMINAR de tutela de urgência reconhecendo que todos os atos jurídicos praticados pelos agravados nos autos, com ou sem endosso do juízo “a quo”, a partir da data do óbito do exequente, leia-se, 30/12/2013 até o dia 21/11/2019 (data da suposta habilitação de herdeiros), sejam declarados como absolutamente nulos de pleno direito. Há prejuízo em desfavor do agravante. Os prejuízos são de ordem processual e material (constrição indevida de ativos); c) A concessão de ordem LIMINAR de tutela de urgência reconhecendo que a planilha Id 39565089 foi fabricada e encartada nos autos no dia 08/07/2019, ou seja, após o óbito do exequente (30/12/2013), e antes da habilitação de herdeiros (21/11/2019), versando valores que atingem não só as verbas honorárias, mas, também, o principal na forma atestada pela r. decisão Id 49141830; d) A concessão de ordem LIMINAR de tutela de urgência reconhecendo que a impugnação Id 40591696 protocolizada no dia 25/07/2019, é tempestiva na forma autorizada pela r. decisão Id 39686725 c/c artigo 854, § 3o do CPC; e) A concessão de ordem LIMINAR de tutela de urgência reconhecendo que existe robusta contradição entre a r. decisão Id 39686725 e a r. decisão Id 51869316; f) A concessão de ordem LIMINAR de tutela de urgência reconhecendo que a procuração Id 50474093 não foi assinada pelo outorgante, e não há, salvo melhor juízo, documento que autorize a subscrição do terceiro que ali subscreveu; g) A concessão de ordem LIMINAR de tutela de urgência declarando que os cálculos (dos créditos principais e/ou dos honorários), sejam realizados na forma determinada pela r. sentença prolatada e transitada em julgado, pois a mesma guarda eficácia jurídica, de modo que não pode vir aos autos cálculos com base em valores e metodologias diferentes das determinadas; h) A concessão de ordem LIMINAR de tutela de urgência declarando que o valor de R$ 15.369,60 (quinze mil trezentos e sessenta e nove mil reais e sessenta centavos), subtraído da conta bancária do agravante, é produto da alienação de seu único imóvel residencial (bem de família) e, portanto, é igualmente impenhorável e, por conseguinte, seja o referido valor integralmente restituído para viabilizar a aquisição de sua nova residência; i) A concessão de ordem LIMINAR de tutela de urgência determinando, também, a imediata liberação da constrição de R$15.369,60 (quinze mil trezentos e sessenta e nove mil reais e sessenta centavos), devidamente corrigidos, em favor do agravante, tendo em vista que a constrição se deu de forma truculenta, sem amparo legal e mediante petição atravessada pelos agravantes, lastreada em procuração de outorgante morto, sem habilitação de herdeiros, e com cálculos contrários aos comandos da r. sentença do módulo cognitivo; j) A concessão de ordem LIMINAR de tutela de urgência declarando que, desde o dia 30/12/2013 até o dia 21/11/2019, somaram 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses, sem que o processo tenha sido regularizado na forma do artigo 611 do Código de Processo Civil; k) A concessão de ordem LIMINAR de tutela de urgência declarando que aplica-se, ao presente caso, o disposto no artigo 206, § 3o, inciso I do Código Civil, em que fixa a prescrição em 03 (três) anos, a pretensão relativa a aluguéis e que, considerando que a execução prescreve no mesmo prazo do módulo cognitivo (três anos), e que o último ato jurídico praticado, quando o exequente ainda era vivo, se deu através da prolação da r. sentença Id 34086276, do dia 07/11/2013, acompanhada de emissão de certidão de crédito. l) A concessão de ordem LIMINAR de tutela de urgência declarando a petição atravessada no Id 34086284 é ato jurídico absolutamente nulo, pois, formulada pelo morto (Francisco José da Gama) no dia 24/10/2018, quanto este já habitava o além (plano espiritual) desde 30/12/2013; m) Ao final sejam as r. decisões Id 51060497, a Id 51869316 e a Id 5492010, cassadas, e, por conseguinte, seja o presente Agravo de Instrumento INTEGRALMENTE PROVIDO, confirmando portanto, as ordens liminares eventualmente concedidas. Preparo recolhido (ID 14631930). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos das medidas liminares vindicadas. Para melhor compreensão da lide, faz-se necessária breve digressão acerca do processo de origem. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança, na qual Mário Sérgio Campos, ora agravante, foi condenado a pagar, a Francisco José da Gama, aluguéis e outros encargos locatícios vencidos até a entrega da chaves, acrescidos de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês desde as datas dos respectivos vencimentos dos alugueres não pagos. O referido cumprimento de sentença foi deflagrado em 15/12/2010 por Francisco José da Gama (ID origem 34086234, p. 1), ao qual foram acrescidos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) (ID origem 34086235), totalizando a quantia de R$16.223,16 (dezesseis mil duzentos e vinte e três reais e dezesseis centavos) em 23/3/2011 (ID origem 34086236). Decorrido o prazo para que o devedor cumprisse espontaneamente a obrigação e não encontrados bens passíveis de penhora, o feito foi arquivado, conforme sentença de ID origem 34086276, prolatada em 7/11/2013. Em 10/10/2018, o executado, ora agravante, requereu o reconhecimento da prescrição trienal da pretensão executiva (ID origem 34086280). Em resposta (24/10/2018), o exequente (que já havia falecido, mas a patrona não tinha informado ao Juízo) propugnou pela rejeição da referida prejudicial de mérito e pelo prosseguimento da execução, expedindo-se mandado de penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência. Decisão de ID origem 34086286 rejeitou a prejudicial e deferiu o pedido de expedição de mandado de penhora. Em 20/11/2018, o executado, ora agravante, noticia que o exequente faleceu no dia 30/12/2013, requerendo: (i) que fosse reconhecida a extinção do mandato outorgado pelo exequente à advogada; (ii) a extinção do feito e (iii) subsidiariamente, a suspensão do processo para eventual habilitação dos herdeiros. O feito de origem foi suspenso por 15 (quinze) dias, nos termos do art. 313, § 2o, II, do CPC, pela decisão de ID 34086292 daqueles autos, em 6/12/2018. A advogada do exequente, em nome próprio, requereu a juntada da cópia da certidão de óbito do exequente, informou o endereço dos herdeiros e pugnou pelo prosseguimento da execução quanto aos honorários advocatícios, com penhora via sistema Bacenjud (ID origem 34086296). Ato contínuo, o feito foi chamado à ordem, em decisão com o seguinte teor: Chamo o feito à ordem. Torno sem efeito a decisão de fls. 244/245, posto que não houve a regular oitiva da parte exequente. Explico. O presente processo encontrava-se arquivado desde janeiro de 2014, conforme certidão de fl. 283. Em 2018, peticionou o devedor requerendo a declaração da prescrição intercorrente, oportunidade na qual o exequente foi intimado, por meio dos seus patronos, a se manifestar. Em petição de fls. 241/242, requereu a parte exequente, por meio dos seus advogados, o indeferimento do pleito do executado e o regular prosseguimento do feito, porém foi ocultada a informação de que o credor, outorgante do mandato, é falecido desde o ano de 2013, conforme certidão de óbito de fl. 258. Tal situação somente foi esclarecida após a intervenção da parte executada às fls. 245/246. Não bastasse isso, sem regularizar o polo ativo da demanda, tampouco trazer aos autos qualquer procuração que lhes outorgasse poderes em nome dos herdeiros ou do espólio, os patronos do exequente (já falecido) pleitearam, em nome dos herdeiros do "de cujus", a desistência do valor principal da dívida e o prosseguimento apenas em relação aos seus próprios honorários advocatícios. Ora, tal situação não pode subsistir nos autos, pois evidentemente os patronos não possuem poderes outorgados pelos herdeiros do exequente para peticionar, tampouco abrir mão de créditos. Segundo a jurisprudência assente neste Tribunal, bem como no STJ, o falecimento da parte outorgante tem como consequência a extinção imediata do mandato. Assim sendo, deverá ser o polo ativo regularizado, com a devida intimação dos herdeiros e/ou do espólio do exequente para que se possa dar prosseguimento do feito. Nesse compasso, acaso pretendam os causídicos do "de cujus" peticionar em nome dos herdeiros do falecido, deverão acostar aos autos procuração que lhes outorgue poderes para tal. Por conseguinte, e a fim de regularizar o polo ativo do feito, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que os patronos que pretendem atuar em nome da parte exequente tragam a qualificação e endereço da cônjuge supérstite a fim de possibilitar a regular intimação de todos os herdeiros. Caso haja inventário em curso, deverão trazer aos autos a qualificação pertinente. Observe-se que a decisão de ID origem 34086286 que rejeitou a prejudicial e deferiu o pedido de expedição de mandado de penhora foi tornada sem efeito. Contra a referida decisão, o executado opôs embargos de declaração (ID origem 34086299), os quais foram rejeitados na decisão de ID origem 34086299, in verbis: A parte devedora opôs embargos de declaração de fl. 262 contra a decisão de fl. 260, arguindo contradição no "decisium". É o breve relato. Decido. Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Os embargos de declaração visam a reforma de qualquer decisão judicial quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, CPC). Assim, os embargos de declaração, limitados às hipóteses previstas no Código de Processo Civil, não se prestam ao reexame da decisão tão somente em virtude de entendimento contrário ao pretendido pelo embargante. Nesse compasso, ressalto que inexiste hipótese de omissão e/ou contradição nos autos. Inicialmente, cumpre ressaltar que não há a preclusão aventada, mormente porquanto já houve julgamento de mérito na ação e porque a extinção por abandono depende de prévia intimação do autor, independentemente da anterior advertência do Juízo veiculada à fl. 251, consoante preconiza o art. 485, 10, II, do CPC e conforme intimação pessoal endereçada ao autor à fl. 256. Nada obstante, friso ao executado que a discussão que ora se levanta é acerca da prescrição intercorrente da pretensão de cobrança do débito. Nesse compasso, eventual extinção do feito sem julgamento de mérito por abandono não tem o condão de declarar a prescrição do débito pretendida pelo executado (a qual se trata de matéria concernente ao mérito), tampouco de desconstituir a dívida. Ademais, além do próprio exequente, falecido, os advogados anteriormente constituídos também cobram seus honorários advocatícios. Por fim, em razão da decisão de fl. 260, a anterior decisão de fl. 244/245 foi tornada sem efeito justamente em razão da necessidade - imperiosa e de ordem pública -de regularização da relação processual e da representação processual por motivo de falecimento. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração e mantenho, na íntegra, a decisão embargada. Não consta daqueles autos notícia de interposição de recurso contra as decisões acima mencionadas. Desse modo, operou-se, a princípio, a preclusão das questões ali debatidas. A advogada Sônia Maria Freitas, em nome próprio, requereu, então, a execução da quantia relativa aos honorários advocatícios, colacionando planilha de cálculos no ID origem 39565089, a qual apresenta o valor total de R$15.369,60 (quinze mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) a título de verba honorária atualizada. Decisão de ID origem 39686725 promoveu a pesquisa via sistema Bacenjud e, diante do bloqueio integral do débito de honorários, efetivou a penhora, determinou a intimação pessoal do executado, além da intimação dos herdeiros do exequente e da intimação da advogada para indicar a qualificação e o endereço da viúva do exequente. Na petição de ID origem 40591696, o executado apresentou impugnação à planilha de cálculos e à penhora, na qual alegou, em síntese, que: (i) a verba constrita é impenhorável, por consubstanciar fruto da alienação de bem de família, destinado à compra de outro imóvel para moradia; (ii) há irregularidade quanto às custas judiciais sobre execução dos honorários, pois a gratuidade de justiça concedida ao exequente (falecido) não se estende à advogada, ora exequente; (iv) que a gratuidade de justiça também não se estende aos herdeiros; (v) a metodologia de cálculos apresentada pela credora viola a coisa julgada e, colacionado planilha que entende correta, aponta o valor de R$8.593,14 como sendo o correto a título de honorários, apontando, assim, excesso de penhora. Sobrevieram algumas decisões interlocutórias que determinavam a juntada de documentos pelo executado e a comprovação de inexistência de inventário em curso pela advogada credora e das respectivas respostas pelas partes, além da intimação dos herdeiros para que promovessem a sucessão processual. Por oportuno, confira-se o teor da decisão de ID origem 51060497, in verbis: Dos documentos de id 50474852 se extrai a partilha dos bens entre os herdeiros do "de cujus" FRANCISCO JOSÉ DA GAMA. Observa-se, ainda, que um dos herdeiros do citado "de cujus"FRANCISCO JOSE DA GAMA JUNIOR também faleceu, e existe inventário em curso, conforme termo de inventariança ao id 50474640. Ao id 50474093, o herdeiro do "de cujus" MARIO MAXIMIANO DA GAMA regularizou sua representação técnico-processual. Paralelamente, a inventariante do espólio de FRANCISCO JOSE DA GAMA JUNIOR também regularizou a sua representação-técnico processual ao id 50474112. Se extrai dos autos que Sr. Antônio Carlos Freitas figura como um dos credores dos honorários advocatícios, no entanto, na procuração outorgada pelo "de cujus" FRANCISCO JOSE GAMA na fase de conhecimento (id 34086203, página 01) ele figura como estagiário, e não como advogado. Além disso, em consulta a CNA (Cadastro Nacional dos Advogados), link https://cna.oab.org.br/, consta como estagiário, SITUAÇÃO CANCELADO. Nessa hipótese, ficam o Sr. Antônio Carlos Freitas e a advogada SONIA MARIA FREITAS intimados a se manifestarem acerca dos esclarecimentos sobreditos, no prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, comprovem os herdeiros alegação de hipossuficiência trazendo aos autos cópia da última declaração de imposto, os três último extratos, no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, traga o executado certidões de inexistência de outros bens imóveis em seu nome, já que o plano de fundo da sua impugnação é a impenhorabilidade do bem de família. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2019 14:14:37. Contra a referida decisão, ora agravada, o executado opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos, veja-se: Recebo os embargos de declaração opostos ao id 51535614. Aduz em síntese a parte embargante haver omissão, contradição e obscuridade na decisão de id 51060497 ao determinar à parte executada trazer aos autos certidões de inexistência de outros bens imóveis em seu nome, quando as certidões se encontram nos autos. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do NCPC são cabíveis contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Nesse sentido, a decisão hostilizada deve ser retocada para expurgar vícios, pois as certidões dos cartórios de imóveis se encontram nos autos. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos. Em prol da celeridade processual, passo a análise da impugnação ao cumprimento de sentença. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença (id 40591696) sob os fundamentos de excesso de execução; irregularidade processual da execução em razão do não recolhimento das custas processuais atinente à execução forçada principal e da execução forçada dos honorários advocatícios sucumbenciais; ausência de pagamento das custas processuais pelos herdeiros após o óbito da parte credora e de terem sido outorgadas as procuração dos herdeiros ao respectivo advogado responsável pela causa; impenhorabilidade dos valores penhorados, pois produto de alienação do bem de família. Resposta à impugnação ao id 41022822. Primacialmente insta gizar que o cumprimento de sentença foi deflagrado em 21 de junho de 2013 (id 34086272), ou seja, em data anterior ao óbito da parte credora, qual seja 30.12.2013 (id 34086296), sendo dispensado o recolhimento das custas processuais em razão de à época a parte credora ser beneficiária da justiça gratuita. Além disso, o referido cumprimento de sentença foi recebido em busca do crédito principal e dos honorários advocatícios. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelos herdeiros, registro que por meio do id este Juízo, ao id 51060497, concedeu prazo de 05 (cinco) dias para a comprovação da alegação de hipossuficiência. Contudo, ainda, não decorreu decurso do prazo. A regularização processual dos herdeiros ocorreu no curso dos autos, conforme sublinhado na decisão de id 51060497. Note, ainda, que no id 34086272 ocorreu o decurso do prazo da parte devedora para efetuar o pagamento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, ensejando, posteriormente a expedição de certidão de crédito ao id 34086276. Tecidas essas considerações imprescindíveis aos limites desta decisão, cuidemos primeiro da alegação de excesso de execução no valor de R$ 6.776,46 (seis mil setecentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos). O excesso de execução é matéria de defesa que deve ser objeto de impugnação dentro do prazo de 15 (quinze) dias após o transcurso do prazo para o pagamento voluntário da obrigação, nos moldes do artigo 525, “caput”, do CPC. No caso dos autos, é evidente que a questão de excesso é intempestiva, o que afasta a apreciação deste Juízo por não se tratar de matéria de ordem pública, mas de defesa, conforme destacado nesta. Reforço entendimento sobredito com jurisprudência do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EXCESSO EXECUÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que, no bojo do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada por intempestividade com espeque no art. 525, § 1o, V, CPC. 2. A alegação de excesso de execução é matéria de defesa, e não questão de ordem pública, o que afasta a apreciação de ofício e em qualquer grau de jurisdição. 2.1. In casu, escorreita a rejeição da intempestiva impugnação lastreada em excesso de execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Publicado no DJE: 17/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Seguindo essa linha de entendimento, a impugnação seria rejeitada liminarmente se a alegação fosse apenas de excesso de execução. Todavia, como a parte devedora traz à baila, no bojo da impugnação, matéria de ordem pública, passemos ao segundo argumento, impenhorabilidade do bem de família. Para iniciar o assunto é importante citar que a impenhorabilidade do bem de família recai sobre valor decorrente da venda do imóvel de propriedade do devedor. Nesse sentido, é fundamental perceber pela documentação trazida aos autos pela parte devedora aos id’s 42126037, id 42125804, 42126024, 42125804, 42125805, 42125769, em cotejo com o bloqueio de id 39949356, contrato de compra e venda do imóvel (id 40591665) e 42230667, que à época do bloqueio (17.07.2019), o valor de R$ 168.000,00 – resultado da soma da importância de R$ 150.000,00 mais R$ 18.000,00 – é fruto advindo da venda do único bem de família do executado, pois corresponde ao valor do financiamento e do valor da alienação do veículo objeto de pagamento por parte do comprador do imóvel (vide cláusula 3a do contrato de compra de venda, id 40591665, página 351). Esse entendimento é reforçado com extrato bancário da poupança (id 40591667), pois o saldo da conta era de R$ 168.302,13 (cento e sessenta e oito reais e trezentos e dois reais e treze centavos). Some-se a isso as certidões dos cartórios de imóveis de id’s 45387076 e 47124409 que atestam que referido imóvel era o único bem do executado à época da venda. Com isso, permite-se concluir que o valor constrito de R$ 15.369,60 decorre da venda do bem do devedor considerado bem de família. Indaga-se se a impenhorabilidade do bem de família abrange apenas o próprio imóvel residencial, ou também os valores resultantes de sua alienação. A Lei no 8.009/90 confere proteção de impenhorabilidade do bem de família ao imóvel em que reside a entidade familiar, bem como às benfeitorias e aos móveis que lhe guarnecem. Não se olvida que a interpretação da referida norma deve ser realizada de forma sistemática com os princípios da ordem constitucional, a fim de preservar seu escopo último, qual seja, assegurar a dignidade da pessoa humana por meio da intangibilidade de um mínimo patrimonial. Há de se ressalvar, porém, que o direito à dignidade da pessoa humana e à moradia não é absoluto a ponto de impedir a aplicação dos casos que a própria lei excepciona, tanto assim que o STF não aceitou este argumento para afastar os fiadores do enquadramento da exceção legal, mas admitiu a constitucionalidade da penhora sobre o bem de família do fiador, mesmo após a EC 26/2000. Com efeito, no julgamento do RE 407.688, O Plenário do Supremo Tribunal Federal, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 6.10.2006, afirmou ser legítima a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei 8.009/90 com o direito à moradia consagrado no art. 6o da Constituição Federal, com a redação da EC26/20. Verdade que o caso não envolve discussão acerca da penhora do bem imóvel de fiador, mas do resultado da venda do bem de família do próprio locatário. Porém, considerando a mesma razão de decidir quanto ao direito de moradia poder se concretizar através de outras formas que não a propriedade e tendo por certo que a Lei protege apenas o único bem imóvel residencial do devedor entendo que, uma vez alienado o resultado pecuniário da venda não pode ganhar a extensão protetiva de impenhorabilidade. Não pode, portanto, o direito à moradia justificar uma proteção de impenhorabilidade a uma circunstância que não está na Lei. A garantia de impenhorabilidade do bem de família destina-se apenas ao único imóvel residencial do devedor, em proteção do domicílio familiar. “Transformado em dinheiro, bem fungível e volátil pela própria natureza, perece o núcleo sólido e infungível da garantia, passando a constituir patrimônio livre do devedor, apto à garantia de pagamento de outros credores.” (...) Em resumo, sempre respeitosamente, não vislumbro que a garantia das dívidas compreendida no patrimônio pessoal do devedor represente "regra draconiana", mas resultado de longa evolução do direito, sabido que na origem romana o devedor respondia pela dívida com seu corpo, podendo ser apropriado pelo credor e convertido em escravo. Se a execução fosse coletiva, seu corpo era repartido entre os credores e jogado no Rio Tibre, o que representaria obviamente um "pagamento" simbólico. Mas assim era a cultura daqueles tempos recuados, que a civilização depurou ao longo da história. Portanto, a garantia das dívidas por intermédio do patrimônio constitui uma evolução histórica e um elemento importante nas relações comerciais. Tratando-se de uma benesse legal, a interpretação de fato há de ser restritiva, segundo orienta um dos princípios da ciência hermenêutica. De fato, não compreendo que o escopo da lei vá ao ponto de resguardar o direito do devedor de manter impenhorável o fruto da venda do bem de familiar para poder adquirir outro imóvel de igual valor ao originário. A se reconhecer a extensão da proteção legal ao resultado da venda estar-se-ia protegendo a intangibilidade do status quo do patrimônio do devedor, quando o escopo da lei é garantir-lhe o mínimo suficiente a garantir a moradia e a dignidade humana, o que é justo mas não sinônimo. A se estender pela impenhorabilidade alcançar o resultado da venda, ter-se-ia um exagero de proteção no sentido de subentender que a sub-rogação garantirá que o novo bem ganhe a característica que pertencia ao anterior quando sequer se sabe se é interesse do devedor alienante adquirir outro imóvel, aplicar o dinheiro ou adquirir um menor. Ao assim se entender estar-se-ia deixando à deriva o direito do credor em favor de se garantir ao devedor a possibilidade de no futuro adquirir novo imóvel de igual valor. Retome-se a idéia de que o STF já decidiu que o direito social de moradia não se confunde, necessariamente, com direito à propriedade imobiliária ou direito de ser proprietário de imóvel e pode, realizar-se de outras formas, como por exemplo, através da locação. (...) Se, a despeito da venda do imóvel e pagamento da dívida ainda remanesce ao devedor ampla possibilidade de adquirir um imóvel para moradia, analisada sob o aspecto do mínimo existencial, não vislumbro porque o Direito deve analisar a solução sem aplicar o princípio da proporcionalidade, prestigiando a inadimplência do devedor em detrimento do direito do credor. A única regra com alguma aplicabilidade é encontrada no Código Civil, precisamente no parágrafo único do artigo 1.715, que preceitua que o saldo da venda do bem de família em hasta pública será aplicado em outro prédio, como bem de família, ou em títulos da dívida pública para sustento da família. Logo, se por disposição da parte realizou-se a venda possível compreender por analogia que apenas o saldo seja resguardado para aquisição de outro imóvel. Afinal, em situação como a exposta nos autos não se justifica que o Direito salvaguarde o patrimônio do devedor, deixando-o absolutamente intangível e mantenha o patrimônio do credor em contínua defasagem, máxime se foi o devedor na origem que causou prejuízo ao credor com seu inadimplemento. Ao meu julgamento, nestes casos a extensão da proteção do bem de família ao resultado da venda seria desequilibrar o direito em desfavor daquele a quem por sentença se reconheceu o direito de ressarcimento desnecessariamente porque ao devedor remanesce a possibilidade de adquirir imóvel em condições de padrões não tão diferentes do originário e mesmo que seja de valor inferior, o será temporariamente porque nada impede os devedores de refazerem seu patrimônio após o pagamento da dívida, máxime considerando que são respectivamente vendedor e advogada. No caso, a dívida é de R$ 15.000,00 e o devedor recebeu pela venda do imóvel a quantia de R$ 496.000,00. Infelizmente, algumas restrições são necessárias para que soluções jurídicas efetivas e pedagógicas se imponham. Afinal se a parte devedora até hoje não se dispôs sequer a solicitar e honrar um parcelamento da dívida é natural que sofra as conseqüências de ver a dívida abatida do seu patrimônio hoje transformado em pecúnia. O que não é possível é o direito albergar interpretações extensivas não constantes da lei que apenas favorece a protelação indefinida das dívidas Julgo, portanto, que a medida restritiva de abater a dívida do saldo da venda do imóvel até então considerado bem de família é, no caso, indispensável para a conservação de outro direito de igual envergadura – o direito alimentar do advogado ao pagamento dos honorários advocatícios, porque, nestas circunstâncias, não se estará privando o devedor do direito fundamental à moradia e porque não se vislumbra outra solução que possa ser substituída por outra igualmente eficaz, mas menos gravosa. Só esta solução é garantidora de ambos os direitos: o direito alimentar do credor e o direito do devedor à dignidade humana e de acesso à moradia. Portanto, rejeito a impugnação. Observe a Secretaria decurso do prazo da decisão de id 51060497 para os credores herdeiros. Decorrido o prazo, volvem os autos conclusos para decisão acerca do pedido de gratuidade de justiça formulado pelos herdeiros/sucessores. Por dedução lógica, indefiro pedido de id 51834538, e em razão dos esclarecimentos prestados pela única credora dos honorários advocatícios sucumbenciais e dos fixados no cumprimento de sentença (id 51547903), EXCLUA A SECRETARIA DO POLO ATIVO o Sr. Antônio Carlos Freitas, imediatamente. Diante de tal quadro, não se vislumbra a probabilidade do direito ou de provimento do recurso. Como é cediço, “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou seus herdeiros, observado o disposto no art. 265.” (CPC/73, art. 43), suspendendo-se o feito, a fim de que se proceda à respectiva habilitação, nos termos dos arts. 1.055 e seguintes, também do CPC/73. Tal providência foi mantida no novo CPC, nos termos do art. 110, segundo o qual, ocorrendo a morte de qualquer das partes, deve haver sucessão pelo espólio ou seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o, que, por sua vez, determina a suspensão do processo e a instauração de procedimento de habilitação (art. 689 do CPC). Assim, com a morte do exequente, ocorre a suspensão do processo originário, independentemente de qualquer providência e ainda que a informação do fato ao Juízo ocorra posteriormente, em razão da referida determinação legal, não correndo a prescrição nesse interregno quanto aos herdeiros. O STJ sedimentou compreensão no sentido de que a suspensão do processo por óbito da parte exequente suspende também o curso do prazo prescricional da pretensão executiva, observando-se que, por não existir previsão legal de prazo para a habilitação dos sucessores, não se pode presumir lapso máximo para a suspensão (AgRg no AREsp 523.598/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.8.2014; AgRg no AREsp 282.834/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22.4.2014; AgRg no AREsp 387.111/PE, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 22/11/2013). Quanto aos atos processuais praticados naquele interregno, o Juízo de origem tornou sem efeito a decisão de ID origem 34086286, em decisão saneadora já preclusa. No que se refere às petições protocoladas pela advogada credora, em nome próprio, bem como as decisões sobre elas, não se revela, a princípio, a alegada nulidade, sem prejuízo do exame da questão por ocasião do julgamento pelo colegiado. Isso porque, de acordo com o Estatuto da Advocacia em vigor (Lei n. 8.906/94), os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado e têm natureza remuneratória, podendo ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o causídico, o que não altera a titularidade do crédito referente à verba advocatícia, da qual a parte vencedora na demanda não pode livremente dispor. Noutro giro, pelo teor do art. 525, § 11, do CPC[1], é possível afirmar que a matéria cognoscível pela impugnação à penhora é restrita e não se confundem com aquelas passíveis de alegação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Todavia, na hipótese vertente, trata-se, aparentemente, de tese relativa a excesso de execução e não de incorreção da penhora. No que tange à alegação de impenhorabilidade do produto da alienação de bem de família, não se verifica o que objetivo da venda seja o de adquirir outro imóvel residencial para sua moradia. Isso porque o imóvel situado na QN 01, Conjunto 09, Lote 11, Riacho Fundo I/DF (ID 34086265, p. 4/5) foi alienado em 2018 e o suposto imóvel a ser adquirido, situado na QS 04, Conjunto 09, Lote 15, Riacho Fundo I/DF (ID 34086265, p. 1/3), foi, na verdade, comprado em 2010 pelo ora agravante, conforme certidão de ID 34086265, p. 3. Desse modo, não se revela o intuito de adquirir outro imóvel para moradia com a verba constrita. Se o devedor vende seu imóvel, alegado como bem de família, sem demonstrar a finalidade de adquirir outro, é porque renuncia à proteção legal à moradia. Quanto aos demais e extensos pedidos, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, a análise incitada pelo agravante demanda maior aprofundamento, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento definitivo do presente recurso. Por fim, o pedido relativo à suposta irregularidade da representação processual dos herdeiros não foi objeto de análise na origem, motivo pelo qual não se conhecerá da questão no presente agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 3. Ante o exposto, indefiro as medidas liminares vindicadas. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] § 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.